Tribunal: STF
Processo: ARE 1500269
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Infração à Lei Estadual nº 12.685/07, ao não efetuar registro eletrônico de documentos fiscais - Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo (Nota Fiscal Paulista) - Infrações devidamente comprovadas - Ausência de dolo ou má-fé, ou dano efetivo ao consumidor, não exime a responsabilidade do contribuinte do cumprimento da obrigação tributária acessória - Inteligência do art. 136 do CTN - Multa de acordo com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, e da vedação ao confisco - Adequação ao disposto no CDC - Dívida não tributária, oriunda de multa administrativa do PROCON e, portanto, a atualização do débito é feita pelo IPCA-E e não pela SELIC. Sentença de improcedência mantida, nos termos do art. 252, do RITJ. 



    Recurso desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5°, incisos XXXV, LIV e LV, e 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Alega-se “que a multa aplicada é inconstitucional, pois possui caráter confiscatório, em razão deste descompasso configura-se patente ofensa ao art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, o que acarreta a reforma integral do v. acórdão de fls. 1.592/1.603”.



    Sustenta-se, também, “que há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da nulidade dos autos de infração nºs 26689, 7406, 6881, 6284, 7820 e 68, eis a falta de instrução dos autos de infração, o que limitou o direito de defesa da Recorrente no procedimento administrativo”.



    Pleiteia-se “a suspensão do julgamento do presente caso até a conclusão da repercussão geral reconhecida nos autos do RE 640.452/RO, e, caso este não seja o entendimento desta E. Corte, requer-se seja recebido e dado integral provimento ao presente recurso extraordinário para reformar integralmente o v. acórdão recorrido, tendo em vista a violação aos artigos 5º, XXXV, LIV (devido processo legal) e LV (princípio do contraditório), e 150, IV (princípio da vedação do confisco) da Constituição Federal”. 



    Decido.



    Irresignação não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, verifico que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas do autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Assim, a afronta ao Texto Constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula n° 279 da Suprema Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e do Consumidor. Programa “Nota Fiscal Paulista”. Lei estadual nº 12.685/07. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Violação do princípio da ampla defesa. Inexistência de repercussão geral. Necessidade de análise da legislação local e de fatos e provas. Súmulas nºs 280 e 279/STF. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral desta Corte. 3. Para afastar o entendimento do Tribunal de origem quanto à correção da multa administrativa aplicada pelo Procon, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 12.685/07), bem como o reexame das provas e dos fatos dos autos, providências incabíveis em sede de apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”(ARE nº 1.276.672/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 20/6/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE nº 850.083/BA-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/15).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Aplicação de multa. PROCON. Necessidade de rever a interpretação conferida na origem à legislação infraconstitucional e de proceder ao reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Incidência dos Enunciados 279 e 636 da Súmula desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 802.261/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/5/14).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA IMPOSTA POR PROCON. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.326.725/SP-ED-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 20/9/21).



    Do voto do Relator desse último precedente, julgado pelo Plenário do STF, destaca-se a seguinte passagem que demonstra a distinção entre a matéria examinada neste processo e aquela objeto do Tema 487 da Repercussão Geral:



    “Releva notar, por oportuno, que o caso sub examine diverge daquele que é objeto do Tema 487 da Repercussão Geral (RE 640.452). Isso porque, enquanto o caso presente discute exação de natureza não tributária, relativa à multa administrativa aplicada pelo PROCON, o leading case apontado como paradigma versa sobre multa aplicada pelo órgão oficial fazendário, em decorrência do descumprimento de obrigação tributária acessória.”



    Nesse mesmo sentido: ARE nº 1.262.714/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/12/21.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente